Tribunal: TJSP
Processo: 2321261-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL/MATÉRIA EMBARGOS À EXECUÇÃO
Pretensão da agravante de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e dos atos da execução fiscal até o julgamento final do agravo de instrumento - Decisão que observou os estritos termos do art. 1.021 do Novo Código de Processo Civil – Ausência de vício a ser sanado na decisão agravada.

Agravo desprovido.